Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentando com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência de ambas as partes.
2. Na hipótese, em virtude da vulnerabilidade e da condição de saúde que padece a criança (portadora de Síndrome de Down), despesas extras com acompanhamento, tratamentos e outras atividades fazem presentes, exigindo maior contribuição por parte de ambos os genitores. 2.1. Os autos revelam que o alimentante detém condições financeiras para o custeio da prestação alimentar no importe de 01 (um) salário-mínimo vigente, somada ao pagamento de 50% dos gastos extraordinários despendidos pelo menor, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade.
3. Recurso do alimentando conhecido e provido.